Tribunal: STF
Processo: RE 1250686
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “Administrativo. Concurso Público. Questão Objetiva. Anulação. Alegação de erro grosseiro ante a inobservância à legislação aplicada ao caso. Configuração. Interferência do Poder Judiciário. Substituição à banca examinadora. Possibilidade. 1. No julgamento do RE 632.853/CE, sob o regime de repercussão geral, o STF reconheceu a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público somente quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame ou quando houver erro grosseiro. 2. Configura flagrante ilegalidade a indicação de resposta tida como correta que confronta disposição legal. Em tal hipótese, a anulação da questão realizada pelo Poder Judiciário é amparada pela jurisprudência e pela própria Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXV. 3. Apelação provida”. (eDOC 1, p. 255)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º e 37, I e II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não cabe ao Poder Judiciário interferir na avaliação de certame. Sustenta-se ser competência da banca examinadora avaliar o desempenho do candidato e decidir administrativamente sobre sua aprovação ou não. Indica-se, ainda, que a decisão está em desacordo com o assentado no julgamento do RE-RG 632.853, de minha relatoria, DJe 29.6.2015, tema 485 da sistemática da repercussão geral.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, observo que a matéria guarda identidade temática com o decidido no tema 485 da sistemática da repercussão geral. Eis a ementa do julgamento do mérito do paradigma:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 632.853/CE, de minha relatoria, DJe 29.6.2015) (Grifei)
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, dos critérios adotados por banca examinadora de concurso, mas admitiu a possibilidade excepcional de o Judiciário proceder a juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 
    No caso em apreço, verifico que o Tribunal de origem consignou a ilegalidade do ato concernente à correção de questão de prova de concurso público para provimento de cargos da carreira de professor do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, na medida em que o gabarito definitivo estaria contrário à Lei 8.112/1990. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O item "d " da questão em análise dispôs que ‘com a aprovação no estágio probatório, o servidor poderá exercer quaisquer cargos de, provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação’.
    Por sua vez, o §3° do art. 20 da Lei 8.112/90 disciplina que ‘o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes’
    Ao fazer o cotejo analítico do item ‘d’ da questão n.° 2 com o § 3º do art. 20 da Lei 8.112/90, verifica-se que a informação contida na alternativa ‘d’ ao inserir a preposição ‘com’ (‘com a aprovação no estágio probatório, o servidor poderá exercer quaisquer cargos...’), cria uma condicionante no sentido de que antes da aprovação no estágio probatório não há possibilidade do servidor exercer cargos em comissão ou funções comissionadas, o que afronta o dispositivo legal acima transcrito.”
    Ou seja, a preposição “com” direciona a interpretação para a conclusão de que há uma condição para o servidor exercer cargos em comissão e funções comissionadas, qual seja: a aprovação em estágio probatório.
    Assim, a alternativa “d” dada como correta pela banca examinadora no gabarito oficial, deve ser considerada “errada” sob pena de violação de dispositivos legais”. (eDOC 1, p. 251)
    Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido não divergiu da orientação fixada por esta Corte ao identificar divergência do conteúdo da prova com o programa do edital, indicando erro a atrair a atuação do Poder Judiciário. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MATÉRIAS AUSENTES NO EDITAL. ILEGALIDADE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.6.2014 Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 835.938 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2014) 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 33.637 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente